Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO CONSTATAÇÃO. ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O arresto de bens tem previsão no art. 830 do CPC, como medida apta a garantir futura penhora, a ser promovida pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal, enquanto o art. 854 do diploma processual, embora se refira a penhora on-line, autoriza o arresto de ativos financeiros, consoante entendimento jurisprudencial dominante, mas isso apenas após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não se verifica na espécie.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.